Tribunal: TJES
Processo: 5003222-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003222-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: GRAZAN - GRANITOS E MARMORES LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS.
PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
Dispõe o art. 134, § 2º, do CPC, que
dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
3.

Acerca do tema a jurisprudência possui entendimento no sentido de que tendo
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sido formulado na petição inicial, devida a prévia citação dos sócios da empresa requerida, indicados nos termos do artigo 134, § 2º, do CPC, com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica apenas ao final, após o devido contraditório.
4.
Dessa forma, considerando que o juiz de origem não adotou o rito previsto no art. 134, § 2º, do CPC, tendo em vista que não determinou a citação dos requeridos, especialmente quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica veiculado na inicial, tenho que presente
error in procedendo.
5.
De igual modo, encontra-se o perigo da demora, haja vista o risco de frustração da tutela jurisdicional.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003222-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP77460, ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO - SP177274
AGRAVADO: GRAZAN - GRANITOS E MARMORES LTDA, FELIPE ZANETTE

Advogado do(a) AGRAVADO: ADILSON LOPES DA SILVEIRA - RJ97474
Advogado do(a) AGRAVADO: ADILSON LOPES DA SILVEIRA - RJ97474

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, indeferiu de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento de grupo econômico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pel
os
agravante
s,
dos motivos adotados pelo juiz de origem
e, sobretudo da ausência de contrarrazões,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento
parcial do efeito ativo
.
Explico.

Dispõe o art. 134, § 2º, do CPC, que
dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Acerca do correto procedimento, a doutrina leciona
que se a desconsideração é requerida na petição inicial, o contraditório se faz na própria contestação, dispensando a realização de incidente autônomo. Nesse caso, para o processo, devem também ser citados o sócio ou a pessoa jurídica que poderão ser atingidos pela desconsideração. Não haverá suspensão do processo e a prova dos requisitos para a desconsideração devem ser trazidos no curso do processo.

Acerca do tema a jurisprudência possui entendimento no sentido de que tendo
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sido formulado na petição inicial, devida a prévia citação dos sócios da empresa requerida, indicados nos termos do artigo 134, § 2º, do CPC, com a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica apenas ao final, após o devido contraditório.
3

Dessa forma, considerando que o juiz de origem não adotou o rito previsto no art. 134, § 2º, do CPC, tendo em vista que não determinou a citação dos requeridos, especialmente quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica veiculado na inicial, tenho que presente
error in procedendo.

Este também é o entendimento deste. e. TJES:

O caput do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. 2. O § 2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 3. A jurisprudência reconhece que, mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 0026102-88.2022.8.19.0000 e 0074193-15.2022.8.19.0000 do TJRJ. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a análise liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial da ação de execução de título extrajudicial.
(Data: 21/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002088-24.2023.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

De igual modo, encontra-se o perigo da demora, haja vista o risco de frustração da tutela jurisdicional.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

DAR
PARCIAL

PROVIMENTO

para, confirmando a liminar recursal,
determinar que o juiz de origem observe o rito previsto no art. 134, § 2º, do CPC, com a citação dos requeridos, sobretudo acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(TJ-MG - AI: 10000200505931003 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.